Tribunal: TJPA
Processo: 0016233-13.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016233-13.2002.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GUILHERME MANUEL NASCIMENTO BETTENCOURT, XEROX DO BRASIL LTDA, CARLOS AUGUSTO COELHO SALLES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS SOBRE PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Xerox do Brasil Ltda, que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição originária do crédito tributário com fundamento no art. 174 do CTN, em sua redação original. A sentença também fixou honorários advocatícios nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição, atribuindo a demora à máquina judiciária, e postula a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário executado está prescrito diante da ausência de citação válida no quinquênio legal; e (ii) estabelecer se a verba honorária deveria ser fixada por apreciação equitativa, em vez de percentual mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior à LC nº 118/2005, somente ocorre com a citação válida do devedor.

4.

A execução fiscal foi ajuizada em 11/04/2002, após inscrição do débito em 09/11/2001, mas a citação válida da devedora só se concretizou por edital em 20/05/2009, após mais de sete anos da constituição definitiva do crédito tributário, ultrapassando o prazo prescricional.

5.

A tentativa inicial de citação foi infrutífera e a morosidade na prática dos atos processuais se deu por inércia do exequente, que apenas requereu citação por edital quase um ano após ser intimado para se manifestar, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

6.

Não restando demonstrado que a mora na citação decorreu de falhas exclusivas do Judiciário, inexiste justificativa para afastar a prescrição originária.

7.

A fixação dos honorários advocatícios observou corretamente os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, não se aplicando a regra da apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição na execução fiscal, antes da vigência da LC nº 118/2005, somente ocorre com a citação válida do executado, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

2.

A ausência de citação válida no quinquênio legal, aliada à inércia do exequente, configura prescrição originária do crédito tributário.

3.

A demora na citação imputável à parte exequente afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

4.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual mínimo conforme o art. 85, § 3º, do CPC, não cabendo apreciação equitativa quando o valor da causa é conhecido e expressivo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.05.2010; STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos, REsps 1.906.623/SP e 1.906.618/SP; TJPA, Ap Cív 0023491-48.2000.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga, j. 03.02.2021; TJPA, Ap Cív 0000133-82.2000.8.14.0032, Rel. Des. Nadja Nara, j. 27.01.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 26 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Xerox do Brasil Ltda,
julgou extinto o processo com resolução do mérito em razão de ter ocorrido a prescrição originária do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN e art. 487, inciso II, do CPC.

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC

Nas razões recursais (Num. 23667167 - Pág. 1/11), o patrono do apelante arguiu, em síntese, a inocorrência da prescrição originária do crédito tributário e que a demora da instrução processual do presente feito ocorreu por falha da máquina judiciária.

Sustentou, ainda, a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em percentual, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao mencionado apelo (Num. 23667170 - Pág. 1/18), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 23943872 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 24041976 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Xerox do Brasil Ltda
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito em razão de ter ocorrido a prescrição originária do crédito tributário.

Inicialmente, ressalto que, no presente caso, incide as normas estabelecidas no artigo 174 do Código Tributário Nacional com redação anterior ao texto introduzido pela Lei Complementar nº 118/2005, uma vez que a supramencionada Ação de Execução Fiscal foi ajuizada no dia 11/04/2002.

O referido dispositivo legal possuía, à época, a seguinte redação:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I-

pela citação pessoal feita ao devedor;”

Isto posto, passo ao enfrentamento da extinção do crédito pelo decurso do prazo prescricional.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que o débito tributário da empresa apelada foi inscrito na dívida ativa na data de 09/11/2001, conforme se comprova na certidão constante nos autos (ID 23667077 - Pág. 4).

A ação executiva, conforme salientei anteriormente, foi ajuizada no dia 11/04/2002, tendo o Juízo Monocrático determinado a citação da recorrida no dia 11/06/2002.

A referida diligência não se efetivou em razão da empresa apelada não se encontrar localizada no endereço constante nos autos, conforme demonstra a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça anexada ao feito, datada do dia 30/07/2003 (ID 23667078 - Pág. 3).

Através de um despacho proferido no dia 24/04/2007, a autoridade de 1º grau determinou que o recorrente de manifestasse nos autos (ID 23667078 - Pág. 4).

O apelante se manifestou apenas no dia 22/04/2008, através da petição de ID 23667079 - Pág. 1, requerendo a citação editalícia da empresa recorrida, tendo o Juízo
a quo
deferido o pedido e realizada a citação por edital da apelada no dia 20/05/2009.

No dia 26/10/2023, a empresa apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade em face da supramencionada Ação de Execução Fiscal, arguindo, em síntese, a prescrição do crédito tributário (ID 23667106 - Pág. 1/10).

O Estado do Pará, no dia 22/01/2024, apresentou manifestação a mencionada Exceção de Pré-Executividade, aduzindo, em resumo, a inocorrência da prescrição do débito tributário, sustentando que a demora na citação da empresa recorrida ocorreu por inércia do Judiciário (ID 23667113 - Pág. 1/4).

Na data de 20/08/2024, o Juízo Monocrático proferiu a sentença recorrida, decretando a
prescrição originária do débito tributário da empresa apelada.

Por conseguinte, pela cronologia apontada, se constata, sem muito esforço, que o débito tributário, bem antes da decisão proferida pela autoridade sentenciante, já se encontrava prescrito, uma vez que a citação por edital da empresa apelada ocorreu apenas no 20/05/2009 e a inscrição na dívida ativa ocorreu no dia 09/11/2001, ou seja, já tinham transcorrido quase 08 (oito) anos após a constituição definitiva do crédito tributário.

Diante disso, verifica-se se que efetivamente ocorreu a prescrição originária no presente feito, porquanto, por ocasião da prolação da sentença monocrática, transcorrera bem mais de 05 (cinco) anos após a constituição definitiva do débito tributário da recorrida, sem que houvesse ocorrido a citação da mesma ou qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Logo, não merece prosperar a irresignação do apelante.

Ademais, constatei que inexistiu qualquer diligência anterior do Estado do Pará no sentido de dar andamento ao processo. Sendo importante ressaltar que o impulso do processo é de interesse do exequente, que não se isenta do mister de zelar pela sua regular tramitação.

Assim, é inarredável a conclusão de que a cobrança do crédito tributário foi atingida pelo decurso do prazo prescricional estabelecido anteriormente

no artigo 174 do CTN, não restando outro caminho ao Juízo de 1º grau senão decretá-lo na sentença recorrida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174 CTN. SÚMULA 106/STJ. AFASTAMENTO.
1. Em se tratando de execução fiscal, cujo despacho que ordena a citação é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, ao teor do disposto no art. 174 do CTN, em sua redação originária. 2. Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe.
3. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a súmula nº 106 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 00127808520038090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Dioran Jacobina Rodrigues, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, DO CTN – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PRESCRIÇÃO DIRETA 1
. Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do que disciplina o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária. 2. Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e, não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe
. 3. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.º 106, do STJ. (TJ-MT 00005493119998110012 MT, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AÇÃO PROPOSTA EM 2004 ANTES DA LC 118/2005 - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, DO STJ - PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO - PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM.
O presente caso revela ocorrência de prescrição originária, considerando que transcorridos cerca de dezesseis anos do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, sem a citação do executado. Na hipótese, a demanda foi proposta em novembro de 1994, ou seja, antes da Lei Complementar n. 118/2005 que alterou o inciso I, do art. Artigo 174 do CTN, dispondo que a prescrição para cobrança de crédito tributário se interrompe com o despacho que ordenar a citação. Contudo, anteriormente à vigência da referida LC, somente a citação válida do executado teria o condão de interromper o prazo prescricional, o que não ocorreu.
Inaplicável à espécie o enunciado n. 106 da súmula de jurisprudência do STJ. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo ser ponderado com o princípio da cooperação, consistente em uma das mais modernas vertentes axiológicas do processo civil. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0012274-41.2004 .8.19.0037 2023001111897, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 16/04/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 19/04/2024)

APELAÇÃO –
Execução fiscal – Taxas dos exercícios de 1998, 1999 e 2000 – Comarca de Praia Grande – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição – Descabimento – Prescrição originária – Ação ajuizada antes da vigência da Lei Complementar nº 118/05 – Aplicação da anterior redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Marco interruptivo da prescrição é a citação válida – Prescrição consumada antes da citação válida da executada – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 0052191-81.2002 .8.26.0477 Praia Grande, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 18/03/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2024)”

Este Egrégio Tribunal também já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.º
118
/2005. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, INCISO I DO CTN, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RECONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em 06/10/2000 foi ajuizada a presente execução fiscal reivindicando o pagamento de débito fiscal decorrente de auto de infração no valor total de R$ 357.852,68 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito reais), conforme certidão de dívida ativa datada de 21 de fevereiro de 2000. Não existindo a citação do executado, o Juízo de primeiro grau, em 21/10/2010, proferiu a sentença reexaminada, com resolução de mérito, nos temos do art. 269, IV do CPC, em razão da prescrição originária do crédito tributário. 2. Considerando o crédito exigido, a data da inscrição em dívida ativa e data do ajuizamento da demanda, observa-se que não se aplica ao caso as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 118/2005, por isso, somente a citação pessoal do devedor causaria a interrupção do prazo prescricional, o que não se deu no caso concreto, ocasionando, por isso, a prescrição originária do crédito em questão.
3. Verificada a prescrição originária pelo Juízo, devido o seu reconhecimento de ofício, nos termos do art. 219, §5º do CPC/1973.
(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0005095-32.2000.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA
. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
In casu
, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consonante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado. 2. Desse modo, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado. 3. No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0023491-48.2000.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2021)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a prescrição originária na execução fiscal movida contra INDÚSTRIA DE MADEIRAS RIO GUAMÁ LTDA. O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 31/01/2002, e a ação foi ajuizada em 02/02/2005, antes da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição, sob o fundamento de que a interrupção do prazo prescricional somente ocorreria com a citação, a qual não foi realizada. O agravante sustenta que a demora na citação decorreu de mora judicial e invoca o entendimento do STJ no REsp 1.120.295/SP, que reconhece a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando não houver inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição originária na execução fiscal diante da ausência de citação do devedor; e (ii) estabelecer se a demora na citação poderia ser imputada ao Judiciário, afastando a prescrição com base na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A interrupção do prazo prescricional na redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, somente ocorre com a citação válida do devedor.

2.

A simples distribuição da ação ou a prolação de despacho ordenando a citação não configuram causas interruptivas da prescrição sob a normatividade aplicável antes da Lei Complementar n.º 118/2005.

3.

A ausência de citação decorreu da impossibilidade de localização do devedor no endereço fornecido pelo exequente, sendo sua responsabilidade indicar o paradeiro do executado e apresentar bens penhoráveis.

4.

Não há nos autos elementos que demonstrem que a demora na citação decorreu de mora judicial, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

5.

Ainda que se considerasse eventual interrupção do prazo prescricional pelo despacho do juiz em 2005, restaria configurada a prescrição intercorrente, pois transcorreram mais de cinco anos sem a efetiva citação do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição na execução fiscal, antes da vigência da LC 118/2005, somente ocorre com a citação válida do executado, nos termos da redação original do art. 174 do CTN.

2.

A ausência de citação por impossibilidade de localização do devedor no endereço indicado é responsabilidade do exequente, não configurando mora judicial.

3.

A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração concreta de que a demora na citação decorreu exclusivamente de atos do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em análise.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.05.2010.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000017-31.2005.8.14.0055 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DA EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA. FAZENDA PÚBLICA MANTEVE-SE INERTE POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, SEM QUE VIESSE A DILIGENCIAR PARA QUE SE EFETIVASSE A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO DENTRO DO PRAZO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000133-82.2000.8.14.0032 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2020)”

Destarte, não se verifica nenhuma desídia ou demora na citação atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário que justifique a
incidência da Súmula 106 do STJ e do REsp repetitivo nº 1.120.295/SP
, como pretende o recorrente, uma vez que todos os atos que lhe competiam praticar foram feitos com a devida celeridade.

Aliás, ainda que assim não fosse, percebe-se que no momento em que o apelante solicitou que ocorresse a citação editalícia da empresa recorrida, o crédito tributário existente já estava fulminado pelo decurso do prazo prescricional há algum tempo.

Sendo importante ressaltar, ainda, que o mencionado pedido do apelante só foi realizado após o transcurso de quase 01(um) ano do despacho da autoridade de 1º grau que determinou que o recorrente se manifestasse nos autos, o que demonstra a inércia do apelante em dar andamento ao feito.

Por conseguinte, entendo que o crédito tributário que originou a presente Ação de Execução Fiscal efetivamente se encontra prescrito.

Por fim, o apelante arguiu a impossibilidade da fixação de honorários advocatícios em percentual, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa.

A mencionada alegação não merece guarida, visto que
a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, julgou o mérito do REsp afetados de nº 1.906.623/SP e nº 1.906.618/SP e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
Código de Processo Civil
(
CPC
) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Outrossim, no caso em análise, a verba honorária foi corretamente fixada pelo Juízo Monocrático nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento, motivo pelo qual, inexistem merece reparos a serem realizados no referido
decisum
.

Desta forma,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto,

conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
26
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2025